Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737342-18.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERINEUS BRITO DOS SANTOS RECORRIDO: LIDER AUTO VEICULOS EIRELI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo recorrente, por meio da petição ID 42770867, no qual anexa documentação suplementar para análise de pedido de gratuidade de justiça, e subsidiariamente pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que o recorrente tenha condições de cumprir o que fora determinado. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 41198288, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos documentos tais como cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, se empregado, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 41614919, foi proferida nova decisão ID 41654818, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente por meio da petição ID 41827072, anexou cópia da carteira de trabalho, sem qualquer anotação, de modo a comprovar sua hipossuficiência. Por meio da decisão ID 41884029, foi indeferido novamente o pedido referente a gratuidade de justiça, em razão da preclusão da decisão ID 41198288, determinando a intimação do recorrente para cumprimento integral da decisão ID 41654818, com o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente novamente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão ID 422169777, sendo proferida a decisão ID 42230493, tornando deserto o recurso. Portanto, as referidas decisões ID 41198288 e ID 41884029 encontram-se preclusas, não cabendo qualquer discussão a respeito, não havendo como conceder a gratuidade de justiça com efeito retroativo. Ademais, a isenção do pagamento de custas processuais e a suspensão de exigiblidade da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais que decorrem da concessão da gratuidade de justiça, poderá ser discutida na fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição ID 42770867. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito